Tribunal: TJSP
Processo: 0035368-02.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado por Sidnei Hernandes de Oliveira Nascimento, alegando constrangimento ilegal em processo de execução penal devido a erro no cálculo da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é o meio adequado para contestar cálculos de pena

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado por Sidnei Hernandes de Oliveira Nascimento, alegando constrangimento ilegal em processo de execução penal devido a erro no cálculo da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é o meio adequado para contestar cálculos de pena homologados em execução penal.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus é inadequado para discutir cálculos de pena, pois requer exame aprofundado de provas, o que não é permitido nesta via.
4. O paciente deveria ter utilizado recurso de agravo para reexame da decisão sobre os cálculos de pena.
IV. Dispositivo e Tese
5. Não se conhece da impetração.
Tese de julgamento: 1. Habeas corpus não é meio adequado para contestar cálculos de pena em execução penal. 2. Recurso de agravo é o meio processual correto para tal reexame.
Jurisprudência Citada:
TJSP, HC no 2100556-10.2022.8.26.0000, Rel. Luis Soares de Mello, j. em 01/07/2022.